Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726341-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ADVANCE 2ND - COMPLEXO DE SAUDE E BEM ESTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A em face da r. decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0723307-98.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis penhorados e homologou a realizada pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação de ID 159259431, em relação aos laudos de avaliação de IDs 156875725, 156875728, 156875467, 156875730, 156876010 e 156875818, em que alega a parte executada que o método utilizado para avaliação bem não adentrou especificadamente a descrição dos imóveis utilizados como referência e que o Oficial de Justiça avaliador se utilizou de tão somente um método de avaliação, sendo que neste, não esclareceu especificadamente os imóveis utilizados como referência, tampouco suas características. Diz ainda que os valores consignados pelo avaliador não condizem com a realidade mercantil das unidades avaliadas. Apresenta laudos de avaliação precificando o valor das vagas de garagem em R$ 55.000,00 e R$ 50.000,00 cada e da sala comercial em R$ 730.860,00 e R$ 702.750,00. Manifestou-se o exequente ao ID 160759933 pela rejeição da impugnação, concordando com o laudo de avaliação. É o relatório. Decido. Sabe-se que é atribuição do Oficial de Justiça Avaliador a avaliação de bens móveis e imóveis no ato de realização da penhora, gozando de fé pública qualquer laudo de avaliação assinado por Oficial Justiça. Dessa forma, não merece prosperar a alegação do executado de que o laudo da Oficial de Justiça método utilizado para avaliação do referido bem não adentrou especificadamente a descrição dos imóveis utilizados como referência, pois inexiste provas de características ou benfeitorias aptas a determinar que os imóveis devem ter avaliação superior àquela trazida aos autos. Também não merece acolhimento os argumentos de que o Oficial de Justiça avaliador se utilizou de tão somente um método de avaliação e que não esclareceu especificadamente os imóveis utilizados como referência, tampouco suas características. Os laudos de avaliação juntados pela executada não têm condão de ilidir as avalições trazidas pelo Oficial de Justiça, pois desacompanhada de anúncios de imóveis na região com a demonstração de que imóveis com as mesmas características são vendidos por valor superior, requisito imprescindível também para comprovar que os valores das avaliações não condizem com a realidade mercantil das unidades avaliadas. Os argumentos do executado não merecem prosperar. Houve pesquisa de preços pelo Oficial Avaliador, bem como a visita do imóvel, de onde se depreende que gozou plenamente de sua capacidade avaliativa. Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação do executado e homologo os laudos de avaliação de: ID 156875725 – matrícula no 156.327, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 224, situado no segundo pavimento do prédio a ser edificado no lote 68 – A, conjunto F da quadra 915 do SGA/Sul – Valor R$ 565.843,30; ID 156875728 – matrícula no 156098, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Vaga de garagem no 196, situada no 4o subsolo do prédio a ser edificado no lote 68 – A, conjunto F da quadra 915 do SGA/Sul – Valor R$ 35.500,00; ID 156875467 – matrícula no 156.100, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Vaga de garagem no 198, situada no 4o subsolo do prédio a ser edificado no lote 68 – A, conjunto F da quadra 915 do SGA/Sul – Valor R$ 35.500,00; ID 156875730 – matrícula no 156.013, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Vaga de garagem no 111, situada no 4o subsolo do prédio a ser edificado no lote 68 – A, conjunto F da quadra 915 do SGA/Sul – Valor R$ 35.500,00; ID 156876010 – matrícula no 156.019, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Vaga de garagem no 117, situada no 4o subsolo do prédio a ser edificado no lote 68 – A, conjunto F da quadra 915 do SGA/Sul – Valor R$ 35.500,00; e ID 156875818 – matrícula no 156.099, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Vaga de garagem no 197, situada no 4o subsolo do prédio a ser edificado no lote 68 – A, conjunto F da quadra 915 do SGA/Sul – Valor R$ 35.500,00. Preclusa a decisão, manifeste-se o exequente quanto ao interesse na adjudicação dos imóveis”. Narra a Agravante, em síntese, que a avaliação realizada pelo Expert não condiz com o valor de mercado dos imóveis. Aduz que o laudo não observou a legislação de regência, especialmente a Norma no 14.653-1 da ABNT. Reforça que “os valores consignados pelo i. perito avaliador não condizem com a realidade mercantil das unidades avaliadas, bem como devido ao fato de a avaliação padecer dos mínimos requisitos necessários, nos termos da norma ABNT supracitada e que seja levado em consideração os pareceres confeccionados por consultores imobiliários com vasta experiência no mercado imobiliário, em que avaliaram as unidades imobiliárias de forma realista se baseando em fontes fidedignas”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao laudo e atribuído aos imóveis penhorados os valores indicados. Preparo comprovado (Ids. 48557467-48557468). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que homologou os laudos de avaliação dos imóveis penhorados. Em juízo de cognição sumária, não avisto verossimilhança nas alegações da Agravante, por ausência de elementos que demonstrem vícios na avaliação dos imóveis penhorados. Sucede que a Agravante contesta o laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, sem, no entanto, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. Com efeito, a apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de confiança da parte, com valor que destoa daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é, por si só, capaz de demonstrar o valor venal dos imóveis penhorados ou erro na avaliação realizada, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Não se pode olvidar, ainda, que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado. Por fim, impende ressaltar que não há urgência que justifique a suspensão pretendida, pois infere-se que a r. decisão agravada condicionou os seus efeitos à preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora